Tribunal: STF
Processo: Rcl 49821
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 8.10.2021, neguei seguimento à reclamação ajuizada por Pedro Idelano de Alencar Felício contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará, pelo qual teriam sido descumpridas a Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal e a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553- RG, Tema 445 da repercussão geral (e-doc. 9).



    Contra essa decisão, Pedro Idelano de Alencar Felício interpôs o presente agravo regimental (e-doc. 14).



    Em 17.11.2021, determinei a inclusão deste agravo regimental na reclamação na sessão virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 26.11.2021.



    2. Em 23.11.2021, pela Petição/STF n. 111.675/2021, Pedro Idelano de Alencar Felício requer “seja o presente processo retirado de julgamento virtual agendado para iniciar em 26/11/2021 (sexta-feira), bem como sua subsequente inserção na pauta da próxima sessão de julgamento por videoconferência, mediante intimação dos causídicos da requerente”, tendo em vista que “a sessão virtual de julgamento impede que qualquer questão de ordem seja suscitada” (e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I – por qualquer ministro; 



    II – por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. 



    O requerimento de destaque feito pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator. Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque. No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. Na espécie, o requerente não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial/videoconferência.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da duração razoável do processo. 



    Na espécie em exame, não se tem excepcionalidade a justificar o julgamento presencial/videoconferência do presente agravo regimental, interposto contra consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora